Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705266-28.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: CHARLES DA COSTA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO IDENTIFICADO COMO PERTENCENTE À NOVACAP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NA RETIRADA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de apelação cível interposta por NOVACAP contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, determinando o pagamento de indenizações ao autor em razão de acidente envolvendo caminhão adesivado como pertencente à apelante. Alega-se ausência de nexo causal e ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o motorista e o veículo não estavam à serviço da empresa. 2. A controvérsia gira em torno da existência de responsabilidade objetiva da NOVACAP pelo acidente, considerando-se a identificação visual do caminhão e a omissão administrativa em retirá-la, gerando a percepção de que o veículo estava à serviço da companhia. 3. O art. 37, § 6o da Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público e às prestadoras de serviços públicos pelos danos causados por seus agentes. Restou demonstrado que o caminhão envolvido ostentava adesivos da NOVACAP, criando para o cidadão comum a aparência de que se tratava de veículo público em atividade. A ausência de elementos que comprovem a culpa exclusiva da vítima, aliada à omissão na desvinculação visual do caminhão, impede a exclusão da responsabilidade objetiva da apelante. Documentos juntados, incluindo vídeos e fotografias, corroboram a identificação do caminhão, e a apelante não conseguiu demonstrar a culpa exclusiva da vítima. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; 337, inciso XI, 339 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade objetiva em razão da ausência de nexo causal entre a conduta do motorista do caminhão e os danos sofridos pelo recorrido. Assevera que não houve qualquer tipo de configuração do nexo de causalidade entre a alegada má conservação do caminhão e a omissão na prestação dos serviços por parte da Novacap nos supostos danos, visto que o veículo sequer faz parte do patrimônio da Companhia, nem como frota particular, tampouco como terceirizada; b) artigos 373, inciso I, do CPC e 944 do CC, sob o argumento de que o recorrido não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade e a culpa da recorrente pelos danos sofridos, em face do acidente. Defende que os valores arbitrados a título indenizatório não condizem com a realidade do recorrido, bem como não atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 186, 927, e 944, todos do CC; 337, inciso XI, 339 e 373, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De qualquer modo, os documentos trazidos, as fotos, vídeos e laudos, comprovam que houve a batida entre a moto do apelado e um caminhão adesivado com sinais claros de que estaria a serviço do GDF, NOVACAP. O autor na inicial afirma que a culpa seria exclusiva do caminhoneiro, que teria mudado de faixa e pegado de surpresa o motoqueiro. O réu não conseguiu contradizer os fatos narrados na inicial. Não trouxe documentos que comprovem a culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, por mais que as fotos revelem que houve a batida na lateral do caminhão, não há demonstração pelo local que o caminhão está, que a culpa foi do motoqueiro. A apelante deveria ter contraditado os fatos, por mais que eu concorde que não os documentos não são suficientes para afirmar que o caminhoneiro foi quem ultrapassou a faixa, também não foi trazido documentos que demonstrem o contrário. Os documentos juntados ao processo não são suficientes para comprovar, conforme requer o apelante, que a culpa foi exclusiva da vítima. O que se pode confirmar é que o caminhão não estava com todos os seus sinais luminosos, não tinha lanterna lateral. A responsabilidade de ter todos os itens em dia era do caminhão. Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A exclusão da responsabilidade objetiva do apelante no presente caso ocorreria somente se constatado a culpa exclusiva da vítima. Ademais, ainda que existisse culpa dos dois lados, não se poderia afastar a responsabilidade objetiva do Estado. Esse é o entendimento desse Corte: ... Ademais, mesmo que o caminhão envolvido não estivesse atualmente a serviço da NOVACAP, é indiscutível que o Estado se manteve omisso em relação à retirada dos adesivos que identificavam o veículo como pertencente à referida companhia, o que induziu todos os envolvidos a acreditar que aquele caminhão ainda integrava o serviço público. Essa omissão configurou falha no dever de fiscalização, corroborando a responsabilização objetiva. Destarte, é irretocável a fundamentação da sentença de primeira instância quanto à atribuição de responsabilidade à apelante. Não há como afastar a responsabilidade objetiva da NOVACAP em razão da falha administrativa no controle e fiscalização de seus veículos, especialmente em se tratando de um acidente que resultou em danos graves à integridade física do autor, causando sua incapacidade para o trabalho e a necessidade de tratamento médico. Não houve impugnação ao quantum indenizatório fixado na sentença. De qualquer maneira, afirmo que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, posso afirmar, que analisando detidamente os autos, resta incontroverso o acidente envolvendo as partes do processo, assim como a culpa do requerido, consoante discutido na análise da preliminar acima. (ID 68710276). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023